Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALOR GLOBAL DO CONTRATO. DANO MORAL INEXISTENTE.

1. Na hipótese, o proveito econômico perseguido, de fato, é o desvencilhamento do pagamento do valor global do contrato de compra e venda de imóvel em regime de consórcio, extinguindo-se a relação jurídica de trato sucessivo, o que resulta em um valor da causa que excede o teto de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido para as causas de competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no inciso I do art. 3o da Lei n.o 9.099/1995.

2. Sequer é possível, “in casu”, a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais, pois não há como rescindir parcialmente o contrato entabulado. A restituição dos valores pagos é mera decorrência lógica da rescisão contratual. O valor da causa, portanto, deve abranger a rescisão contratual pretendida, de R$ 200.000,00, e os danos morais, totalizando R$ 210.000,00. Assim, correta a extinção do processo, tendo em vista o artigo 485, incisos I e IV, do CPC/2015, ante a inadequação dos valores tratados e o regime do rito sumaríssimo. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1380144.

3. Em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. O recorrente comprova a remuneração mensal que gira em torno de R$ 4.000,00. Dessa forma, acolho o pedido.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n.o 9.099/1995). Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorário de advogado de 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida.